Tribunal: TJDFT
Processo: 0701045-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701045-40.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA, CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA, CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA, CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA, SPRINGER CARRIER LTDA, SPRINGER CARRIER LTDA, SPRINGER CARRIER LTDA, SPRINGER CARRIER LTDA, SPRINGER CARRIER LTDA, SPRINGER CARRIER LTDA, SPRINGER CARRIER LTDA, SPRINGER CARRIER LTDA, SPRINGER CARRIER LTDA, SPRINGER CARRIER LTDA, SPRINGER CARRIER LTDA, SPRINGER CARRIER LTDA, SPRINGER CARRIER LTDA, SPRINGER CARRIER LTDA, SPRINGER CARRIER LTDA, SPRINGER CARRIER LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 30 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora